Tribunal: TJMT
Processo: 1009740-78.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009740-78.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PRISCILA DUTRA DA SILVA - CPF: 044.633.431-60 (RECORRENTE), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), FROOTY COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 68.093.095/0001-79 (RECORRIDO), FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0169-60 (RECORRIDO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 325.732.191-00 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1009740-78.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei – Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Priscila Dutra da Silva

Recorrido(s):

Atacadão S.A. e

Empresa Frooty Comércio e Indústria de Alimentos S/A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de junho de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A reclamante, ora Reclamante, alega que ao ingerir o produto (açaí) verificou a existência de um inseto em seu interior, que identificou como sendo um barbeiro, e que após o consumo do alimento impróprio sentiu-se mal e veio a ter vômitos. Diz que contatou a empresa ré informando-lhe o ocorrido, entretanto, a empresa não providenciou qualquer tipo de reparação.

2. As empresas Reclamadas, ora recorridas, negam a existência do problema mencionado pela autora, ou seja, os fatos tornaram-se controvertidos, necessitando serem comprovados.

3. Nas razões recursais a Reclamante alega que houve cerceamento de produção de provas, e requer que as Recorridas sejam condenadas a pagar indenização a título de dano moral.

4. Nas contrarrazões a empresa Atacadão alega que não foi apresentada nenhuma prova pré-constituída comprovando as alegações da autora e pugna pelo improvimento do recurso. E a empresa fabricante, sustenta violação ao princípio da dialeticidade, que ocorreu a decadência do direito da autora, ausência de prova dos fatos e inexistência de dano moral.

5. Quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade esta não deve ser acolhida, pois as razões recursais atacam os fundamentos da sentença.

6. Quanto à alegação de decadência do direito da autora também não ver ser acolhido, pois em se tratando de fato do produto, o prazo decadêncial é de 5 anos.

7. Quanto ao mérito, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

8. Nos autos tem uma fotografia do pacote do produto Assaí, mas nela não se visualiza a existência do qualquer vício, tem também fotografias de algo parecido com uns insetos sobre uma superfície de pedra, mas não dá para saber exatamente do que se trata, nem qual o tipo de inseto.

9. O produto foi adquirido em 14/08/2017 e a ação somente foi ajuizada em 30/03/2020, ou seja, mais de dois anos e meio após a compra. Na petição inicial não foi informado sequer a data que o produto teria sido consumido, ou seja, quanto tempo após a aquisição é que constatou o problema.

10. Teria que ser informado na exordial pelo menos a data que a autora procurou consumir o produto, pois se procurou consumi-lo logo após a aquisição é uma coisa, se o guardou por muito tempo antes de consumi-lo a situação fática muda, pode ser que problema tenha ocorrido durante o tempo que ficou guardado.

11. O produto adquirido não foi levado para ser examinado na vigilância sanitária, para constatar a existência do problema, nem qual seria o tipo de inseto, se tivesse sido levado teria informações sobre a data que procurou consumi-lo. A Reclamante diz ter passado mal, mas, ao que consta, não compareceu no médico e nem mesmo em farmácia para adquirir algum remédio.

12. Entendo que provas a respeito desses fatos teriam que ser documentais e não testemunhais, em tese, as testemunhas não saberiam dizer, por exemplo, o motivo pelo qual a Reclamante passou mal, se foi por causa do produto consumido, também não poderiam dizer, com segurança, qual era a espécie de inseto, por isso não reconheço a existência de cerceamento de produção de provas.

13. A inversão do ônus da prova prevista no Código do Consumidor não desobriga o consumidor de produzir provas mínimas de suas alegações, principalmente se não for de natureza técnica ou de difícil produção.

14. Consta na sentença:
“Compulsando os autos, entendo que a improcedência dos pedidos elencados em sede inicial é medida que se impõe. A autora da ação carreou aos autos fotos do inseto em questão, bem como o cupom fiscal relativo a compra do produto. Entretanto, as fotos carreadas aos autos, por si só, não comprovam que o inseto efetivamente teria sido encontrado no interior da embalagem do produto adquirido. Igualmente o cupom fiscal demonstra ter ocorrido a compra naquele estabelecimento comercial, nada revelando acerca do conteúdo do produto adquirido. Assim, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, que exige do autor da demanda a comprovação do direito invocado em juízo, sob pena de improcedência dos pedidos formulados em sede inicial, nos termos indicados a seguir: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...). A parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto só o fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta. Assim, a prova que deveria ter sido produzida pela reclamante não é impossível ou demasiado difícil”.

15. Por tais motivos a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

16. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021